Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA NO STJ. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante alude ao art. 10 do CPC, asseverando que a decisão de não conhecimento malfere o princípio da não surpresa, contudo, não sobressai qualquer violação, haja vista que, diante da conclusão alcançada pela Corte Superior, apenas aplicou à hipótese o fundamento legal pertinente, o que culminou no não conhecimento dos declaratórios pela perda do objeto.
2. Agravo interno conhecido e não provido.